Tribunal: TJSP
Processo: 1500457-75.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500457-75.2018.8.26.0535, da Comarca de Arujá, em que são apelantes ISAQUE
DE ASSIS SOARES e RENATO CARVALHO HORA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para, em relação a Isaque, reduzir o acréscimo
da pena base, porém sem reflexo nas penas finais, e fixar o regime aberto, com
incidência de substitutivos penais; e, em relação a Renato, reduzir suas penas para
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 07
dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500457-75.2018.8.26.0535 -Voto no 24.244
2
Apelação Criminal no 1500457-75.2018.8.26.0535
Apelantes: ISAQUE DE ASSIS SOARES e RENATO CARVALHO HORA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Arujá
Voto no 24.244 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 309/315, cujo relatório se adota,
ISAQUE DE ASSIS SOARES e RENATO CARVALHO HORA foram
condenados como incursos no artigo 155, § 4o, incisos III e IV, c.c. o artigo 14, II,
ambos do Código Penal, a cumprirem, respectivamente, em regime inicial
semiaberto, a pena de 01 ano e 04 meses e a pagar 06 dias-multa; a pena de 01 ano e
08 meses de reclusão, além do pagamento de 08 dias-multa. A pena privativa de
liberdade imposta a Isaque foi substituída por restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 01 salário
mínimo, sendo-lhes permitido recorrerem em liberdade.
Inconformada, a defesa dos réus apela a esta Corte
buscando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
redução da pena imposta com o reconhecimento da atenuante da confissão e a
diminuição do valor da pena de multa (fls. 2347/357).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 363/366), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 375/377).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, no dia 21 de outubro de 2018,
por volta de 14h30min, na Rua Rodrigues Alves, na Comarca de Arujá, ISAQUE
DE ASSIS SOARES e RENATO CARVALHO HORA, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito comum e com emprego de
chave falsa, o veículo automotor GM/Celta, cor vermelha, placas DTY-7511 e
chassis 9BGRZ08908G132941, pertencente a Ricardo Aparecido Machado da Silva,
não consumando a infração por circunstâncias alheias às suas vontades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500457-75.2018.8.26.0535 -Voto no 24.244
3
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de entrega (fls. 14/15), auto de exibição e
apreensão (fls. 16/18) e laudo pericial no veículo (fls. 87/90).
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, os réus permaneceram silentes (fls. 07/08).
Em Juízo, ambos confessaram a prática delitiva,
alegando que, no dia dos fatos, passaram ao lado do carro e resolveram subtrair o
aparelho de som do veículo, utilizando uma chave de fenda para arrombar a porta do
passageiro. Quando Isaque estava dentro do veículo, Renato o avisou da
aproximação de pessoas, razão pela qual deixaram o local (Mídia).
A confissão dos réus foi corroborada pelo relato do
policial militar, Kevin Kitahara Gonçalves, que, em audiência, confirmou ter
avistado os dois rapazes, estando Isaque no interior de um veículo Celta, enquanto
Renato do lado de fora. Nesse momento, quando Renato percebeu a presença dos
policiais, avisou Isaque, o qual fechou a porta do carro, saindo, ambos, do local. A
porta do passageiro estava arrombada e por isso saíram em perseguição aos réus, que
foram detidos no interior de um mercado. No bolso da calça de Isaque foram
localizados dinheiro, uma chave mixa e vários cartões bancários de pessoas
diferentes. Por fim, os réus foram separados e cada um apresentou uma versão
diferente sobre os fatos (Mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do outro policial
militar, José Antônio Silva Cerqueira (Mídia).
A vítima, Ricardo Aparecido Machado da Silva, em
juízo, disse que estava na igreja quando foi informada por um policial de que
haviam tentado furtar seu veículo. Ao verificar o carro, constatou que estava com a
porta aberta e a tranca do passageiro, danificada (Mídia).
As qualificadoras referentes ao emprego de chave falsa
e do concurso de agentes foram devidamente reconhecidas e devem ser mantidas,
uma vez comprovadas pela prova oral e pelo laudo pericial de fls. 88/89.
Desse modo, em que pesem os argumentos defensivos,
as provas produzidas nos autos comprovaram a autoria e a materialidade delitivas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500457-75.2018.8.26.0535 -Voto no 24.244
4
não havendo, portanto, se cogitar de absolvição por insuficiência de provas.
Quanto às penas.
Na primeira fase da dosimetria, as penas de ambos os
réus foram fixadas em 1/4 acima do piso, considerando-se a existência de duas
qualificadoras e também porque Isaque portava uma chave mixa, cartões de banco
de pessoas desconhecidas, circunstância que revela o seu envolvimento com ilícitos
patrimoniais.
No entanto, cumpre consignar que, no crime de furto
qualificado, havendo duas qualificadoras, uma delas pode servir para qualificar o
delito e a outra pode ser utilizada como circunstância judicial, ou como agravante, se
prevista como tal.
Assim, embora isso seja possível, o aumento de 1/4
sobre a básica mostra-se excessivo, mesmo porque não há nos autos prova efetiva do
envolvimento dos réus na prática de outros ilícitos patrimoniais, sendo, então,
imperioso o acréscimo de apenas 1/6, atingindo 02 anos e 04 meses de reclusão e 11
dias-multa.
Na segunda fase, em virtude da presença da confissão
espontânea de Isaque, as penas devem retornar ao mínimo legal.
Quanto a Renato, a atenuante da confissão neutraliza a
agravante da reincidência.
Em razão da tentativa, reduzem-se as reprimendas de
um 1/3, totalizando, para Isaque, 01 ano e 04 meses de reclusão e 06 dias-multa, e
para Renato, 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 07 dias-multa.
O regime prisional para ambos passa a ser o aberto,
pois, em relação a Renato, deve ser observado o tempo de prisão cautelar já
enfrentado.
A diária da pena de multa é fixada no piso.
No que se refere à pena pecuniária, não há como se
acolher o pedido de redução, apesar da condição financeira dos réus, pois ela faz
parte do preceito secundário. Além disso, foi fixada na mesma proporção da pena
privativa de liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500457-75.2018.8.26.0535 -Voto no 24.244
5
Incabível para Renato a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos, posto reincidente específico.
No mais, preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Estatuto Repressivo com relação a Isaque, a Juíza sentenciante substituiu,
corretamente, a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 01
salário mínimo.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para, em relação a Isaque, reduzir o acréscimo da pena base,
porém sem reflexo nas penas finais, e fixar o regime aberto, com incidência de
substitutivos penais; e, em relação a Renato, reduzir suas penas para 01 ano, 06
meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 07 dias-
multa, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator